Tribunal: TJMT
Processo: 1000026-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000026-32.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), Juiz Plantonista da Comarca de Barra do Garças (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEVALDO ALVES DE SOUZA - CPF: 702.097.611-56 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DOMINGAS RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 051.787.071-17 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR –
1) NEGATIVA DE AUTORIA
- EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – VIA ELEITA INADEQUADA – TESE NÃO CONHECIDA –
2) REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA
– IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP
–
3)
RECOMENDAÇÃO No 62/2020 CNJ
– RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID 19 – VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA –
4)
OFENSA AO
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– IMPERTINÊNCIA – PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL
–

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA
DE ACORDO COM A PGJ.

1
–
É inviável debater a negativa de autoria, na via estreita de
Habeas Corpu
s, o qual não admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou profunda valoração de elementos de convicção sobre a autoria, cuja análise é própria do processo de conhecimento.

2
– Estando comprovada a materialidade, h
avendo indícios suficientes de autoria, demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, assegurando-se a integridade física e psíquica da vítima, bem como para evitar a reiteração delitiva, a segregação cautelar é medida que se mostra adequada e necessária, estando satisfatoriamente fundamentada.

3 –
Não restando comprovado nos autos que o paciente pertença a algum grupo de risco contemplado entre as hipóteses previstas na Recomendação no 62/CNJ, tal circunstância, afasta a procedência da tese de ilegalidade da custódia cautelar por ofensa à referida recomendação.

4 –
A prisão preventiva não ofende o princípio da homogeneidade das prisões seja por ser impossível prever se o paciente será condenado ao fim da ação penal, seja porque o somatório das penas cominadas em abstrato admite a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena hipotética, a teor do disposto no art. 33, § 3o do CP.

Na prisão cautelar, contrariamente ao que se dá na prisão decorrente de sentença condenatória, elabora-se juízo de cautelaridade, não de culpabilidade, e desde que decretada por escrito por autoridade judicial competente, tem embasamento legal e constitucional
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
Adevaldo Alves de Souza
,
acusado da prática dos delitos
capitulados no art. 147 e 150, ambos do Código Penal, com implicações da Lei Maria da Penha, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz Plantonista da Comarca de Barra do Garças
/MT
.

Em suma, o impetrante narra que a prisão preventiva foi decretada, após
“audiência de custódia”
realizada em data de
3.1.2022
, para
garantia da ordem pública
, e alega, em síntese: a
)

a
negativa de autoria
; b)
fundamentação inidônea
do decreto preventivo, pois não se encontrariam presentes os requisitos do art. 313 do CPP; c) desobediência à
Recomendação no 62 do CNJ
, pretendendo que seja concedida a liberdade ao paciente e, d) violação ao
princípio da homogeneidade
.

Pediram

ainda a
revogação
da preventiva
in limine
.
(ID. 114090973).

A
liminar
foi
indeferida
pelo
eminente Desembargador Plantonista
Luiz Ferreira da Silva

(ID. 114104493).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id.
117554780).

A d. PGJ
sem abordar a tese de violação do princípio da homogeneidade
opina pela
denegação
da ordem,
em parecer contendo o sumário que segue. (ID. 117554480)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE É INOCENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. 2. SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RESGUARDO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE. 3. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA DIANTE DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA PROVOCADA PELA COVID-19. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A SAÚDE DO PACIENTE. A RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, inc. I, da LC no 80/94.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022